Tribunal: TJDFT
Processo: 0019567-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019567-23.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LEA BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA LIMA, PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do LEA BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA LIMA e PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por ambas as partes, conheceu os recursos, dando provimento ao recurso da parte Embarga e negando provimento ao recurso da Embargante. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:24:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador